Tribunal: TJSP
Processo: 0011955-27.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r Municipal n.o 3.471/2002, regulamentada pelo Decreto no 7.084/2007 – Exequente busca agora, diante da realização das avaliações de desempenho, compelir o Município réu a proceder às devidas promoções, horizontal e vertical, na carreira, com apostilamento e pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença extintiva reformada – Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito à promoção horizontal – Juros e correção monetária conforme decidido no Tema 810/STF – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0011955-27.2018.8.26.0348; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE MAUÁ – EVOLUÇÃO FUNCIONAL – Ação ordinária que condenou o réu a obrigação de fazer consistente em realizar avaliação de desempenho, para fins de promoção na carreira, nos termos da Lei Complementar Municipal n.o 3.471/2002, regulamentada pelo Decreto no 7.084/2007 – Exequente busca agora, diante da realização das avaliações de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE MAUÁ – EVOLUÇÃO FUNCIONAL – Ação ordinária que condenou o réu a obrigação de fazer consistente em realizar avaliação de desempenho, para fins de promoção na carreira, nos termos da Lei Complementar Municipal n.o 3.471/2002, regulamentada pelo Decreto no 7.084/2007 – Exequente busca agora, diante da realização das avaliações de desempenho, compelir o Município réu a proceder às devidas promoções, horizontal e vertical, na carreira, com apostilamento e pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença extintiva reformada – Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito à promoção horizontal – Juros e correção monetária conforme decidido no Tema 810/STF – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011955-27.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ALICE
HAVRANEK DO NASCIMENTO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
2
VOTO No 19.418
APELAÇÃO N.o 0011955-27.2018.8.26.0348
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORA PÚBLICA
MUNICÍPIO DE MAUÁ EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Ação ordinária que condenou o réu a obrigação de fazer
consistente em realizar avaliação de desempenho, para fins de
promoção na carreira, nos termos da Lei Complementar
Municipal n.o 3.471/2002, regulamentada pelo Decreto no
7.084/2007 Exequente busca agora, diante da realização das
avaliações de desempenho, compelir o Município réu a
proceder às devidas promoções, horizontal e vertical, na
carreira, com apostilamento e pagamento das diferenças,
respeitada a prescrição quinquenal
Sentença extintiva
reformada Recurso parcialmente provido para reconhecer o
direito à promoção horizontal Juros e correção monetária
conforme decidido no Tema 810/STF Recurso parcialmente
provido.
1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada
por ALICE HAVRANEK DO NASCIMENTO, servidora pública municipal, em
face do MUNICÍPIO DE MAUÁ, buscando a efetivação da sua promoção na
carreira, conforme pedido inicial, julgado procedente.
A r. sentença de fls. 75/77, cujo relatório se adota,
extinguiu a execução sob o fundamento de que o título apenas condenar o
Município a proceder à avaliação de desempenho necessária à eventual
promoção, o que já foi feito, não havendo imposição da obrigação de realizar
de fato a promoção requerida.
Apelação
interposta
pela
autora,
pelo
prosseguimento da execução (fls. 79/97). Afirma que a ação principal
objetivava o no cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na
realização da evolução funcional vertical e horizontal, conforme preconiza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
3
disposto na Lei Complementar Municipal n.o 3.471/2002, o que requeria prévia
avaliação de desempenho, que fora realizada, agora busca a efetividade da
ordem judicial, ou seja, que o réu analise os demais requisitos e realize as
promoções buscadas.
Recurso
regularmente
processado,
sem
apresentação de contrarrazões (fls. 103).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta parcial provimento.
3. O dispositivo da r. sentença exequenda tem a
seguinte redação (fls. 09/10, grifamos):
“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos para determinar que o réu promova as avaliações anuais de
desempenho da autora, e verificação dos demais requisitos para a
ascensão funcional, e eventualmente utilize o resultado dessas
avaliações para promoções, na forma preconizada pela lei municipal, no
prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao
montante de R$ 30.000,00 atualizados monetariamente pela Tabela Prática do
E. Tribunal de Justiça a partir desta data. Em razão da sucumbência recíproca,
as custas e despesas processuais serão repartidas, igualitariamente, entre as
partes litigantes, na formado artigo 86, caput, do CPC. Considerando a
natureza da ação, a pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial,
mais a previsão contida no artigo 86do NCPC, condeno a parte ré ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, e a autora ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da ré, no valor de R$
1.000,00 (hum mil reais), sob condição suspensiva de exigibilidade, em relação
à autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, ante a gratuidade deferida. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
4
Portanto,
incialmente
mostra-se
descabida
a
extinção prematura do feito, conforme restou decidido pela r. sentença
apelada, uma vez que o titulo judicial determinou, além da obrigação de fazer
consistente na realização de avaliação de desempenho, a utilização do
resultado de tal avaliação para proceder às promoções requeridas, se
preenchidos os demais requisitos legais.
4. A Lei Municipal no. 4135/2007, que estabelece o
Estatuto do Magistério Público do Município de Mauá, assim dispõe (grifamos):
Art. 16. Evolução funcional é a passagem dos
profissionais titulares de cargo integrantes do
Quadro do Magistério para nível de retribuição
mais elevado dentro da respectiva classe funcional
da escala de vencimentos do magistério em
decorrência de títulos, de atualização, aperfeiçoamento
e produção profissional na respectiva área de
atuação,de avaliação de desempenho e de tempo de
serviço no Sistema Municipal de Ensino de Mauá.
Parágrafo Único - A evolução funcional prevista no
"caput" deste artigo só se aplica aos cargos de
provimento efetivo do Quadro do Magistério.
Art. 17. A evolução funcional dar-se-á de forma
vertical e horizontal, vinculada à disponibilidade
financeira e previsão orçamentária.
Art.
18 A
evolução
funcional vertical dar-se-á
considerando:
I - A formação acadêmica obtida em nível de grau
superior;
II
-
Os
fatores
relacionados
à
atualização,
aperfeiçoamento e produção profissional na respectiva
área de atuação.
Art. 19 A Evolução Funcional vertical pela formação
acadêmica dar-se-á por enquadramento em níveis
retribuitórios superiores do respectivo cargo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
5
dispensados
quaisquer
interstícios,
na
seguinte
conformidade:
I - Professor I: mediante apresentação de certificado
de conclusão de curso de mestrado ou doutorado na
área de Educação e/ou área de atuação, será
enquadrado respectivamente, na referência IX - A e X -
A do ANEXO II, de acordo com sua jornada de
trabalho;
II - Professor II: mediante apresentação de certificado
de conclusão de curso de mestrado ou doutorado na
área de Educação e/ou área de atuação, será
enquadrado respectivamente, na referência IX - A e X -
A do ANEXO II, de acordo com sua jornada de
trabalho;
III - Supervisor de Ensino: mediante apresentação de
certificado de conclusão de curso de mestrado ou
doutorado na área de Educação e/ou área de atuação,
será enquadrado respectivamente, na referência XV -
A e XVI - A do ANEXO II.
Art. 20 Os atuais ocupantes dos cargos titulares de
Professor I, Professor II e Supervisor de Ensino do
Quadro do Magistério da Secretaria Municipal de
Educação
e
Cultura,
serão
reenquadrados
na
conformidade do ANEXO IV desta Lei.
I - Os cargos citados no "caput" serão reenquadrados
na referência e no grau estabelecidos no ANEXO IV.
II - Os vencimentos dos atuais ocupantes do cargo
redenominado "Supervisor de Ensino" deverão ser,
sempre superiores à maior remuneração percebida por
Professor Titular de Cargo Efetivo II, com jornada de
40 horas/relógio semanais na função gratificada de
Diretor de Escola
III - Os direitos e vantagens decorrentes da evolução
funcional serão percebidos a partir da expedição do
ato devidamente publicado.
IV - Os reenquadramentos de que trata o "caput" deste
artigo, serão processados no prazo de 120 (cento e
vinte) dias a contar da publicação desta Lei e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
6
retroagirão seus efeitos à data de sua publicação, de
acordo com a disponibilidade financeira e previsão
orçamentária.
Art. 21 Para efeito do reenquadramento, caso o titular
de cargo efetivo do Quadro do Magistério da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Mauá
tenha obtido formação acadêmica, superior àquela
exigida na ocasião do ingresso, deverá apresentar
documentação comprobatória no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data da publicação desta Lei.
Art. 22 A Evolução Funcional vertical dar-se-á
também
pelos
fatores
atualização,
aperfeiçoamento e produção profissional quando:
I - Da obtenção da pontuação mínima exigida;
II - Transcorrido o interstício de no mínimo (03)
três anos.
§ 1o Não serão considerados para fins de pontuação,
cursos superiores de bacharelado ou de licenciatura
plena, complementação pedagógica ou cursos de pós-
graduação que se constituíram em base para
provimento do cargo.
§ 2o Os critérios de pontuação referidos no "caput"
deste artigo estão relacionados no ANEXO V.
Art. 23 A evolução funcional horizontal é a
passagem
dos
profissionais
titulares
de
cargo,
integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura de Mauá, ao grau
imediatamente superior correspondente à referência
em que estiver e dentro da classe a que pertence.
§ 1o A evolução funcional horizontal far-se-á
obedecendo
aos
critérios
da
avaliação
de
desempenho e assiduidade, a ser regulamentada no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de
publicação desta lei.
§ 2o Concorrerão à evolução funcional horizontal
os profissionais titulares de cargo, integrantes do
Quadro do Magistério da Secretaria Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
7
Educação e Cultura de Mauá, que tiverem o
interstício de no mínimo 03 (três) anos de efetivo
exercício no grau referente ao cargo que ocupam.
Art. 24 Farão jus à evolução funcional horizontal os
profissionais titulares de cargo, integrantes do
Quadro do Magistério da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de Mauá.
Parágrafo Único - Para efeito deste artigo computar-
se-á, tão somente o tempo de efetivo exercício, não
se considerando as avaliações de docentes
afastados ou licenciados de seu cargo/função, por
período superior a 120 (cento e vinte) dias,
contínuos
ou
intercalados,
mesmo
que
considerados de efetivo exercício, exceto o
afastamento previsto no artigo 10.
Art. 25. Todos os procedimentos administrativos e
demais normas relativas à evolução funcional vertical e
horizontal serão estabelecidos em regulamento e de
acordo com a disponibilidade financeira e previsão
orçamentária.
A regulamentação mencionada pela Lei Municipal
4135/2007, veio através do Decreto no 7.084/2007, que prevê (grifamos):
Art. 14 Evolução funcional é a passagem dos
profissionais titulares de cargo integrantes do Quadro
do Magistério para nível de retribuição mais elevado
dentro da respectiva classe funcional da escala de
vencimentos do magistério em decorrência de títulos,
de
atualização,
aperfeiçoamento
e
produção
profissional na respectiva área de atuação, de
avaliação de desempenho e de tempo de serviço no
Sistema Municipal de Ensino de Mauá.
Art. 15 A evolução funcional prevista no art. 1o deste
Regulamento só se aplica aos ocupantes de cargos de
provimento efetivo do Quadro do Magistério, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
8
aos docentes titulares de cargo efetivo ocupando
temporariamente função gratificada como Diretor,
Assistente
Escolar
ou
Professor
Coordenador
Pedagógico nas escolas da rede municipal de ensino.
Art. 16 A evolução funcional dar-se-á de forma vertical
e horizontal, vinculada à disponibilidade financeira e
previsão orçamentária.
Art. 17 A evolução funcional vertical dar-se-á,
considerando:
I - A formação acadêmica obtida em nível de grau
superior;
II
-
Os
fatores
relacionados
à
atualização,
aperfeiçoamento e produção profissional na respectiva
área de atuação.
Art. 18 A evolução funcional vertical dar-se-á
também
pelos
fatores
atualização,
aperfeiçoamento e produção profissional quando:
I - da obtenção da pontuação mínima exigida, que
é de 1,5 (um ponto e meio), de acordo com o
Anexo V, da Lei no 4.135, de 2 de fevereiro de 2007.
II - transcorrido o interstício de no mínimo 3 (três)
anos.
a) não serão considerados para fins de pontuação,
cursos superiores de bacharelado ou de licenciatura
plena, complementação pedagógica ou cursos de pós-
graduação que se constituíram em base para
provimento do cargo;
b) os critérios de pontuação referidos no caput deste
artigo estão relacionados no Anexo V, da Lei no 4.135,
de 2 de fevereiro de 2007, alterada pela Lei no 4.245,
de 5 de novembro de 2007.
Parágrafo único. O titular de cargo efetivo do Quadro
do Magistério, de que trata o inciso I deste artigo, que
obtiver a pontuação mínima de 1,5 (um ponto e meio),
de acordo com o Anexo V da Lei no 4.135, de 2 de
fevereiro de 2007, alterada pela Lei no 4.245, de 5 de
novembro de 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
9
Art. 19 O titular de cargo efetivo do Quadro do
Magistério, quando transcorrido o interstício de 3 (três)
anos após a obtenção da pontuação mínima de 1,5
(um ponto e meio), referente ao fator atualização,
aperfeiçoamento e produção profissional, que consta
do Anexo V da Evolução Funcional Vertical, da Lei
no 4.135, de 2 de fevereiro de 2007, alterada pela Lei
no 4.245, de 5 de novembro de 2007, deverá:
I - apresentar cópias autenticadas da documentação
referente aos fatores atualização, aperfeiçoamento e
produção profissional constantes do Anexo V, da Lei
no 4.135, de 2 de fevereiro de 2007.
II - Preencher requerimento (Anexo I, da Lei no 4.135,
de 2 de fevereiro de 2007), junto ao Núcleo de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de Mauá.
Parágrafo
único.
Atendido
o
interstício
e
comprovada a devida pontuação será concedida a
Evolução Funcional Vertical referente aos fatores
atualização,
aperfeiçoamento
e
produção
profissional ao titular de cargo efetivo do Quadro
do Magistério.
Art. 20 Os pontos dos fatores atualização e produção
profissional na área de Educação deverão ser
somados para a obtenção da pontuação máxima
necessária à Evolução Funcional Vertical, nunca
ultrapassando
o
limite
necessário
de
pontos
estabelecidos no Anexo V da Lei no 4.135, de 2 de
fevereiro de 2007.
Art.
21 A
evolução
funcional
através
do
fator
aperfeiçoamento, referente aos componentes pós-
graduação strictu-sensu/mestrado ou doutorado, dar-
se-á através da mudança de duas ou três referências,
respectivamente, de acordo com a pontuação citada
no Anexo V da Lei no 4.135, de 2 de fevereiro de 2007.
Art. 22 Evolução funcional horizontal é a passagem
dos profissionais titulares de cargo, integrantes do
Quadro do Magistério da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de Mauá, ao grau imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
10
superior correspondente à referência em que estiver e
dentro da classe a que pertence.
Art. 23 Para efeito da evolução funcional horizontal
computar-se-á tão somente o tempo de efetivo
exercício, não se considerando as avaliações de
docentes
afastados
ou
licenciados
de
seu
cargo/função, por tempo superior a 120 (cento e
vinte) dias, contínuos ou intercalados, mesmo que
considerados de efetivo exercício, exceto o
afastamento previsto no art. 10 da Lei no 4.135, de 2
de fevereiro de 2007.
Art. 24 A evolução funcional horizontal far-se-á
obedecendo
aos
critérios
da
avaliação
de
desempenho e assiduidade.
Parágrafo único. Concorrerão à evolução funcional
horizontal
os
profissionais
titulares
de
cargo,
integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura de Mauá, que
tiverem o interstício de no mínimo 3 (três) anos de
efetivo exercício no grau referente ao cargo que
ocupam.
Art. 25 Para efeito de pontuação para a evolução
funcional horizontal será utilizada a Avaliação do
Sistema de Gerenciamento de Desempenho dos
Servidores do Município de Mauá, de acordo com a
legislação vigente.
Art. 26 Farão jus à evolução funcional horizontal o
titular de cargo do Quadro do Magistério que
obtiver a média de 85% (oitenta e cinco por cento)
na Avaliação do Sistema de Gerenciamento de
Desempenho dos Servidores do Município de Mauá,
de acordo com a legislação vigente, obedecido ao
interstício do parágrafo único do art. 24 deste Decreto.
5. O pleito para promoção vertical é improcedente.
Isto porque, conforme legislação acima mencionada
para esta promoção se fazem necessários dois requisitos, quais sejam: 1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
11
alcance de pontuação mínima, através de diplomação em curso de formação
acadêmica em nível superior ao exigido pelo respectivo cargo, não sendo
considerados para fins de pontuação, cursos superiores de bacharelado ou de
licenciatura plena, complementação pedagógica ou cursos de pós-graduação
que se constituíram em base para provimento do cargo; e 2) período mínimo
de 03 (três) anos no cargo.
Pela documentação acostada aos autos a autora
não comprovou diplomação adequada a promoção vertical, pelo que resta
improcedente tal pedido.
6. Já a promoção horizontal deve ser reconhecida.
Nos termos do art. 26 do Decreto no 7.084/2007:
“Farão jus à evolução funcional horizontal o titular de cargo do Quadro do
Magistério que obtiver a média de 85% (oitenta e cinco por cento) na Avaliação
do Sistema de Gerenciamento de Desempenho”, o que foi devidamente
comprovado pelas avaliações colacionadas a fls. 31/63, além do requisito
temporal de, no mínimo 3 (três) anos de efetivo exercício no grau referente ao
cargo (art. 24, § único, do mesmo Decreto), também comprovado nos autos.
7. Deixo de aplicar a multa prevista no título
executivo (fls. 08), uma vez a municipalidade procedeu às avaliações de
desempenho no prazo estipulado (90 dias), ademais, a efetiva ascensão
funcional deveria se sede de liquidação da sentença por artigos, como se faz
no presente momento.
8. Nestes termos de rigor a reforma da r. sentença,
para julgar parcialmente procedente o presente cumprimento de sentença,
condenando-se o réu a realizar a promoção horizontal da autora, em tantos
níveis quanto forem adequados ao tempo de exercício no cargo, apostilando-
se, com pagamento das diferenças pretéritas, respeitada a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
12
quinquenal, com juros desde a citação e correção monetária desde que se
tornaram devidas, e índices em conformidade com o decidido do Tema
810/STF.
Não obstante o pronunciamento efetivado pelo E.
STJ no REsp no. 1.495.146/MG, Tema no. 905, é salutar que a revisão em tela
seja orientada pela decisão do C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE,
Tema no 810.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu
Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral
Mérito, no RE 870.947.
Diante disso, é caso de se observar, o entendimento
que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ FUX, expresso
nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011955-27.2018.8.26.0348 -
13
destina. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E.
870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
9. Pelo resultado do julgamento, nos termos do art.
85, § 1o, do CPC, segundo o qual “São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”
(destaquei), condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios
que serão fixados quando da homologação dos cálculos (art. 85, §4o, inciso II,
do CPC).
10.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
11. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator